Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão revisional advinda do genitor. Alimentanda. Menor impúbere. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Profissional autônomo. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda razoável. Capacidade financeira. Mitigação. Fato incontroverso. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Minoração. Redução. Balanceamento adequado. Nascimento de outros filhos e endividamento voluntário. Inaptidão de implicarem em redução da capacidade contributiva além da ponderada. Preservação da conformação. Imperiosidade. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo a ação de revisão de alimentos manejada pelo genitor em desfavor de sua filha menor impúbere, julgara parcialmente procedente o pedido revisional deduzido, minorando a prestação alimentícia originalmente fixada para patamar reputado condizente com a atual capacidade financeira ostentada pelo alimentante.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da pertinência de ser minorada a verba alimentar debitada ao alimentante para coeficiente aquém do originariamente revisto, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação modulada, imputando-lhe encargo superior ao que efetivamente pode suportar, sem observância ao binômio possibilidade/necessidade e ao princípio da razoabilidade, variáveis que pautam a mensuração do pensionamento devido à filha alimentanda.
III) Razões de decidir
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
4. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades da alimentanda e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional autônomo, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante no desenvolvimento das atividades profissionais que desempenha como autônomo, notadamente diante da constatação de que se encontra desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser apreendido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
6. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são suscetíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
7. Apurado que a verba alimentar restara modulada em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante, cuja redução se verificara incontroversamente, determinando sua minoração, deve ser preservado o patamar originariamente revisto como forma de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha e de assegurar-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, inclusive porque, tendo ampliado sua prole, tornara-se obrigado, conforme enuncia o princípio da paternidade responsável, a concorrer para o fomento das necessidades materiais de todos os herdeiros que dependem do seu concurso material de acordo com sua capacidade, não podendo a obrigação alimentar pertinente a uma das filhas ser mensurada em patamar impassível de traduzir efetiva concorrência para a realização de suas necessidades.
IV) Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.